Tribunal: TJES
Processo: 5021617-83.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021617-83.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VINICIUS GARCIA SOUZA PINTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. BLOQUEIO INDEVIDO DE IMEI. APARELHO NÃO OBJETO DE FURTO OU ROUBO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AFASTADAS. DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO PARA DESBLOQUEIO. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AQUISIÇÃO DE NOVO APARELHO. NEXO CAUSAL EVIDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELECOMUNICAÇÕES. BLOQUEIO INDEVIDO DE IMEI. APARELHO NÃO OBJETO DE FURTO OU ROUBO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AFASTADAS. DEMORA EXCESSIVA NA SOLUÇÃO. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO PARA DESBLOQUEIO. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AQUISIÇÃO DE NOVO APARELHO. NEXO CAUSAL EVIDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes do bloqueio indevido de IMEI de aparelho celular.

A recorrente sustenta, em síntese, a regularidade do bloqueio, alegando exercício regular de direito em cumprimento a normas da ANATEL, bem como inexistência de danos indenizáveis.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

Inicialmente, afasta-se a preliminar de perda do objeto. O desbloqueio do aparelho ocorrido antes do ajuizamento da ação não tem o condão de afastar o interesse processual, uma vez que a controvérsia não se limita ao restabelecimento do serviço, mas abrange a reparação pelos danos decorrentes do bloqueio indevido e prolongado. Remanesce, portanto, utilidade na prestação jurisdicional, notadamente quanto à responsabilização civil pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

No mérito, o recurso não merece provimento. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido
codex
.

No caso concreto, restou incontroverso que o aparelho celular dos autores teve seu IMEI bloqueado sob alegação de furto/roubo, embora não houvesse qualquer registro que justificasse a restrição, permanecendo nessa condição por período superior a dois meses. A inserção indevida de restrição em aparelho regularmente adquirido configura falha grave na prestação do serviço, não sendo apta a afastar a responsabilidade a alegação genérica de cumprimento de protocolos regulatórios.

O exercício regular de direito não pode ser invocado de forma absoluta, sobretudo quando evidenciado que a medida foi adotada de forma equivocada e mantida por período irrazoável, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança. Ademais, a demora excessiva na solução do problema evidencia desídia administrativa da recorrente, que, mesmo após sucessivas tentativas de resolução, manteve o consumidor privado do uso de bem essencial, de modo que, a situação se agrava diante da exigência de assinatura de termo com conteúdo inverídico para viabilizar o desbloqueio, circunstância que revela conduta abusiva e incompatível com os deveres de lealdade e transparência.

No que se refere aos danos materiais, restou devidamente comprovado que a aquisição de novo aparelho decorreu diretamente da privação prolongada do uso do bem original, caracterizando medida necessária para mitigação dos prejuízos.

O nexo causal entre a falha do serviço e o dano suportado mostra-se evidente, sendo devida a restituição do valor desembolsado. Não prospera a alegação de que se trataria de escolha pessoal do consumidor, uma vez que não se pode exigir que este suporte, por período indefinido, a ausência de um instrumento essencial à comunicação e, muitas vezes, ao exercício profissional.

Quanto aos danos morais, verifica-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação à esfera extrapatrimonial do consumidor. A privação indevida do uso de aparelho celular por longo período, aliada à necessidade de enfrentar entraves administrativos e exigências abusivas, configura dano moral indenizável. O valor fixado na origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

Diante desse cenário, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)